Tribunal: STF
Processo: RE 1575545
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONCURSO PÚBLICO. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. CARGO ESPECÍFICO DE CIRURGIÃO DENTISTA BUCOMAXILOFACIAL. REALOCAÇÃO. EDITAL COMO LEI ENTRE AS PARTES. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 43 DO STF. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de apelação interposta por servidor público municipal contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular ato administrativo que indeferiu seu pedido de realocação funcional para o cargo de Cirurgião Dentista Bucomaxilofacial e seu enquadramento na Classe D-A, criada pela Lei Municipal n. 6.254/2024. Sustenta ter prestado concurso público em 2006 especificamente para o referido cargo, tendo sido aprovado e empossado como "Cirurgião Dentista – Buco-Maxilo", mas alocado no cargo generalista devido à inexistência formal da especialidade na estrutura legal da época.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor pode ser realocado para o cargo específico de Cirurgião Dentista Bucomaxilofacial criado pela Lei Municipal n. 6.254/2024, com base em concurso público anterior que já exigia os requisitos específicos para tal função; (ii) estabelecer se essa realocação ofende a Súmula Vinculante 43 do STF, que veda a investidura em cargo público sem concurso.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A Administração Pública admite que o apelante prestou concurso para o cargo de Cirurgião Dentista Buco-Maxilo, tendo sido aprovado e empossado sob essa designação, ainda que, formalmente, o cargo só tenha sido previsto legalmente em 2024.



    4. O edital do concurso público de 2006 previa requisitos específicos para o cargo de Cirurgião Dentista Buco-Maxilo, o que revela que a função existia materialmente, embora não formalmente descrita na legislação vigente à época, vinculando ambas as partes.



    5. A ausência de previsão legal específica do cargo no momento da posse não invalida o concurso prestado, pois a Administração exigiu e reconheceu as qualificações compatíveis com a especialidade, como demonstra a concessão posterior de gratificação específica ao servidor.



    6. A criação do cargo pela Lei Municipal n. 6.254/2024 representou mera correção de uma situação preexistente e não enseja transposição, mas sim reenquadramento coerente com a investidura originária por concurso.



    7. A realocação postulada não configura violação à Súmula Vinculante 43 do STF, pois o servidor prestou concurso e foi investido na função específica, não se tratando de acesso a cargo estranho à carreira originária.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. O servidor público que prestou concurso para cargo com requisitos e denominação específicos, ainda que este não estivesse formalmente previsto na legislação vigente à época, tem direito à realocação quando a legislação posterior corrige a omissão. 2. A realocação funcional para cargo criado posteriormente, mas correspondente ao cargo efetivamente prestado em concurso e para o qual o servidor foi empossado, não configura transposição nem afronta à Súmula Vinculante 43 do STF. 3. O edital do concurso é norma obrigatória que vincula tanto a Administração quanto o candidato, inclusive no tocante à especialidade do cargo ofertado.”



    Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 43; STJ, AgInt no AREsp 1024837/SE, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 18.02.2019.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art. 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o art. 37, II, da Constituição, indicado como violado no recurso extraordinário, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [O] raciocínio do Município revela-se contraditório. 



    De início, afirma de forma categórica que o apelante “prestou concurso para o Cargo de Cirurgião Dentista Buco-Maxilo” e que, à época, tal cargo ainda não existia, razão pela qual ele foi enquadrado como cirurgião-dentista generalista. Informa ainda que essa situação só foi corrigida “em 14 de março de 2024, por meio da Lei Municipal nº 6.254/2024 que criou o cargo de cirurgião-dentista bucomaxilofacial”. No entanto, ao final, para justificar o indeferimento do pedido de realocação quando da desaglutinação das especialidades, sustenta que a pretensão equivaleria a uma transposição para cargo para o qual o apelante “não teria prestado concurso público".



    Ou o apelante prestou concurso para o cargo de Cirurgião Dentista Buco-Maxilo - ainda que inexistente efetivamente no PCCS da época -, ou não prestou o referido concurso. Pelo que se colhe dos documentos juntados aos autos, a opção correta no caso é a primeira, isto é, o impetrante participou de certame para o cargo de Cirurgião Dentista Buco-Maxilo (que exigia toda a qualificação necessária), e, indevidamente, após aprovado e empossado no cargo para o qual concorreu, foi enquadrado em cargo diverso pela aglutinação indevida existente à época.



    Ocorre que, corrigido o equívoco administrativo na lei - a aglutinação de cargos diversos, para os quais houve exigências diversas em edital de concurso - não foi feito o devido enquadramento do servidor que já ocupava a função na qual foi investido, friso, pela via do concurso.



    Tal constatação leva à compreensão de que a concessão da ordem pleiteada não viola a Súmula Vinculante 43 do STF, como entendeu o magistrado sentenciante e é defendido pelo Município. Nesse sentido, aliás, colaciono o bem lançado parecer do Ministério Público em primeiro grau (id. 27284997):



    [...]



    "Com efeito, uma análise literal e perfunctória da situação conduziria à convicção de que o impetrante não tem direito líquido e certo a tal realocação, haja vista que incidiria nas vedações constitucionais de ingresso a cargo público sem concurso, expressamente reafirmadas pela Súmula Vinculante 43 do STF [...].



    Todavia, força reconhecer que a situação do impetrante revela peculiaridades que o faz isento das aludidas vedações, haja vista que logrou demonstrar através de documentos que, já quando prestou o concurso público que o permitiu ingressar nos quadros municipais, o respectivo edital (001/2006 – ID 108067210) exigia conhecimentos e requisitos específicos atinentes ao cargo que por ele mesmo era expressamente denominado como cirurgião dentista buco-maxilo. 



    Por conseguinte, impõe-se a conclusão de que a Administração não poderia, posteriormente, manter aglutinado o aludido cargo para o qual concorreu o impetrante com o cargo de cirurgião dentista generalista, pois ambos possuem requisitos e conhecimentos diferenciados, não se exigindo ainda do impetrante, à época de seu ingresso, saber se o cargo para o qual concorreu de cirurgião buco-maxilo era ou não previsto formalmente na respectiva legislação que regulamentava o plano de carreira, cargos e salários dos servidores municipais, mesmo porquê, segundo entendimento sedimentado de nossos Tribunais, o edital de concurso é lei entre as partes, estando, porquanto, ambas vinculadas às suas disposições."



    Como se vê, portanto, há fundamento suficiente para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante ao devido enquadramento no cargo para o qual prestou concurso e foi aprovado.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente